Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74194397, o SINDIRETA requer o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor da substituída LUCIMAR AUGUSTO FURTADO. Intimado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID: 75499449). Pois bem. O servidor LUCINEY PEREIRA DA SILVA desistiu da execução, o que foi homologado na decisão de ID: 10659244. O processo foi declarado extinto em relação a LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAZ ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA, LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA (ID: 73557311). No ID: 37248128, comunicou-se a extinção da requisição expedida em favor de LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO. Satisfeita a obrigação, declara-se extinta a execução em relação à servidora. Os honorários sucumbenciais foram adimplidos (ID: 72657938 e 73557311). Verifica-se que foi expedido ofício requisitório em favor da servidora LUCIMAR AUGUSTO FURTADO no ID: 69641083. Diante do exposto e não havendo divergência entre as partes, arquivem-se os autos provisoriamente, observadas as cautelas de praxe. Antes, porém, cadastre-se a extinção quanto à LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO (ID: 37248129). Brasília, 2 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR